Tribunal: TJDFT
Processo: 0731290-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731290-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA, POLISYSTEM INFORMATICA LTDA - ME, POLY INFORMATICA LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ IMBROISI FILHO EMBARGADO: POLY INFORMATICA LTDA - ME, POLISYSTEM INFORMATICA LTDA - ME, DOMINUS TECNOLOGIA E SERVICOS - EIRELI - ME, CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ IMBROISI FILHO D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, tendo em vista ainda o conteúdo e objeto dos embargos de declaração opostos, intime-se o(a) ora embargado(a) para lhe possibilitar, caso queira, o oferecimento de resposta ao referido recurso, de acordo com o preconizado no art. 1.023, § 2o, do CPC. Após, com ou sem manifestação da parte interessada, retornem-se os autos conclusos para apreciação dos embargos declaratórios. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator